Tribunal: TJDFT
Processo: 0046271-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA.

1. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância.

2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação.

2. Não se mostra possível incluir a Caixa Econômica Federal como denunciada e, consequentemente, realizar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, quando o que se busca aferir é a responsabilidade da empresa ré pelos encargos decorrentes do atraso na entrega do bem.

3. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.631.485/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

4. Tratando-se de obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar), estas serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

5. Conforme tese fixada pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes.

6. O promitente comprador deve ser ressarcido pelo valor pago a título de juros de obra, decorrentes do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a partir da data prevista para entrega.

7. Apelo do autor não provido e apelo da ré parcialmente provido.